Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713672-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706462-03.2023.8.07.0018, proposto por LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 186041452 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, apresentado pelo Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que (e)xistindo sindicato próprio representante da carreira da autora (técnico de apoio fazendário), não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Deve-se atentar para o Princípio da Unicidade Sindical. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, porquanto o processo no 32.159/97 fora proposto pela SINDIRETA, e a agravada, ocupante do cargo de Técnica de Apoio Fazendário, seria representada pelo SINDFAZ/DF. Pontua que a questão relativa à legitimidade para ingresso com o cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 é objeto do IRDR de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência, tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre o assunto. Aduz que inexistem parcelas incontroversas que permitiriam o prosseguimento do cumprimento de sentença e que, caso acolhida a pretensão determinando-se a extinção do processo em razão da ilegitimidade do exequente, sequer haverá valores a serem pagos. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender as ordens de pagamento no processo de origem. No mérito, postula a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade do exequente. Subsidiariamente, caso não seja julgado extinto o processo, pede o sobrestamento da demanda, até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000). Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento em apreço tem por objeto a verificação da legitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação do presente agravo de instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 11:17:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora